Tribunal: TJDFT
Processo: 0701666-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0701666-57.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LB ENGENHARIA LTDA AGRAVADO: MF5 ASSOCIADOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por LB ENGENHARIA LTDA contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por MF5 ASSOCIADOS LTDA: “1. No que tange às petições de id's 98783051, 98822284, 98848239 e 98958526, informando a interposição dos AgI n. 0701043-90.2021.8.07.9000, AgI n. 0724403-88.2021.8.07.0000, AgI n. 0724501-73.2021.8.07.0000 e AgI n. 0724627-26.2021.8.07.0000, mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Ciente das r. decisões proferidas em sede recursal que indeferiram o efeito suspensivo, conforme noticiado nos id's 99194841, 99200515, 99197767 e 99581274. Não foram solicitadas informações. 2. No mais, a pesquisa de bens realizada no id 101257539 restou infrutífera na localização de ativos financeiros, embora tenha localizado alguns veículos em nome da parte executada. 3. Com relação à petição de id 104711433, do exequente, de fato, verifica-se que os imóveis matriculados sob o no: 95.275, no: 95.264, e no: 95.269, todos do Cartório do 1 o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, de fato, estão gravados de alienação fiduciária à CARLOS ROBERTO DE FREITAS BORGES -CPF n. 442.772.376-49. Como cediço, a garantia real por alienação fiduciária transfere o objeto da garantia do patrimônio do devedor fiduciante para o patrimônio do credor fiduciário, ainda que temporariamente, mas ao menos enquanto não quitado o contrato principal. Assim, o(s) imóvel(eis) não pertence(m) ao patrimônio do devedor, mas sim ao patrimônio do credor. Enquanto não quitado o contrato principal ou perdurar o registro do gravame, o devedor fiduciante possui tão somente direitos pessoais sobre o(s) imóvel(eis), proporcionais ao número de parcelas quitadas. Nesse caso, a contrição só poderia recair sobre os direitos aquisitivos dos referidos imóveis, como realizado pelo registro imobiliário (id's 104711434 - R.16-95264; 104711436 - R.16-95269; e 104711437 - R.16 - 95275). Assim, não há retificações a serem feitas na anotação da constrição. Indefiro, portanto, a expedição de ofício ao CRI. 4. Ciente também da decisão proferida nos embargos de terceiro n. 0727634-23.2021.8.07.0001, que suspendeu a presente execução em relação aos imóveis "1) apartamento no 601, situado no bloco “C”, da SQSW 101, do SHCSW, de Brasília, matriculado sob o no 95.275 - 1o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal; 2) Apartamento no 403, do bloco “C”, da SQSW 101, do SHCSW, de Brasília, matriculado sob o no 95.269 - 1o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal". Quanto a esses bens, aguarde-se o julgamento daquela ação. 5. Ante a comprovação do registro da penhora do imóvel "casa situada n o SHI /SUL, QL 08, Conjunto 05, n o 09, conforme nova numeração averbada na matrícula, sob o n o av.16-14199, imóvel registrado no Livro 2 do Registro Geral, matrícula 14.199, do 1o Cartório de Registro de Imóveis do Distrito Federal", avalie-se, expedindo o necessário. A avaliação do imóvel matriculado sob o n. 95.264 será realizada após as informações do credor fiduciário, se o caso. 6. O CJUVETECA para juntar o resultado da pesquisa INFOJUD deferida no id 97868816. Quanto ao pedido de ampliação da pesquisa para os três anos anteriores, indefiro. A ação em tramitação é de cumprimento de sentença e, para o prosseguimento do feito, apenas interessa se houve dilapidação de patrimônio em fraude à execução. Logo, a consulta em nada alterará o resultado almejado pela diligência judicial a se realizar no bojo de ação executiva, qual seja, a existência de bens penhoráveis. Não há razoabilidade para a quebra de sigilo fiscal, que é excepcional. 7. No mais, oficie-se ao credor fiduciário, solicitando informações sobre a situação contratual e saldo devedor relacionados à alienação fiduciária do "Apartamento n o: 302 , d o bloco “C”, d a SQSW – 101, d o SHCSW, de Brasília, matriculado sob o no: 95 .264, ficha 01, livro 02, do Cartório do 1o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal". Forneça, o exequente, o endereço do credor fiduciário, com CEP e e-mail, se possível, no prazo de 10 dias, sob pena de desconstituição da penhora. Atendido, expeça-se. Da resposta, intime-se o exequente para dizer se persiste o interesse na constrição dos direitos aquisitivos, no prazo de 05 dias. 8. Defiro ainda a penhora sobre o(s) veículo(s) indicado(s) no id 104711433 - pág. 5, descritos a seguir: 1) HYUNDAI/ HB20 1.6A COMF – ANO 2 01 9 - PLACA PBQ-4240, de propriedade de RO DR IGO DE CASTRO BORGES End: SHIS QL 8 CON JUN TO 5, CASA 07, LAGO SUL - BRASILIA - DF, CEP: 7162 0-255 2) VW/G OL G TS – ANO 1988 – PLACA JFB-7160, d e propriedade de CBL CONSTRUTORA BORGES LTDA End: SCLN 201 BL C SUB N 70, ASA NORTE - BRASILIA - DF, CEP : 7 0832 -5 30 3) FIAT 5 00 CULT DUAL – ANO 2012 – PLACA JKF-6675, de propriedade de LB ENGENHARIA LTDA. End: SQSW 104 BLO CO J, N°, APT 604, SETOR SUDOESTE - BRASILIA - DF, CEP: 70 670 -410 O(s) bem(ns) deve(m) ser(em) depositado(s) em mãos do executado. Lance-se restrição de transferência e anotação de penhora pelo sistema RENAJUD. Expeça-se mandado, a ser cumprido nos endereços acima fornecidos. Realizada a constrição, proceda-se à avaliação, de tudo devendo ser intimado o devedor, por meio de seu advogado, ou pessoalmente por carta, caso não tenha constituído advogado. 9. Finalmente, como reforço, defiro em parte o pedido do credor (item 6 do id 104711433) para penhorar 30% (trinta por cento) de eventual crédito da parte executada CBL CONSTRUTORA BORGES LTDA - EPP - CNPJ: 00.402.610/0001-11, referente aos contratos locatícios dos imóveis abaixo listados, até o limite do valor do débito (R$11.869.680,10): a) Loja com subsolo n o. 11, do b loco “D”, da quadra 20 4, do Setor Comercia l Loca l Norte (SCL/Norte), matriculada sob o no. 10 .25 0, do livro 0 2, junto a o Cartório do 2o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal; b) Loja com subsolo n o. 15, do b loco “D”, da quadra 20 4, do Setor Comercia l Loca l Norte (SCL/Norte), matriculada sob o no. 10 .25 1, do livro 0 2, junto a o Cartório do 2o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal; c) Loja com sub solo n o. 35, do b loco “D”, da quadra 20 4, do Setor Comercia l Loca l Norte (SCL / Norte ), matricula da sob o no. 10 .255 , d o livro 02, junto ao Cartório do 2o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal; d) Loja com subsolo n o. 51, do b loco “D”, da quadra 20 4, do Setor Comercia l Loca l Norte (SCL / Norte ), matricula da sob o no. 10 .258 , d o livro 02, junto ao Cartório do 2o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal; e) Loja com sub solo n o. 59, do b loco “D”, da quadra 20 4, do Setor Comercia l Loca l Norte (SCL / Norte ), matriculada sob o no. 10.261 , do livro 02, junto ao Cartório do 2o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal; f) Loja com subsolo n o. 69, do bloco “D”, da quadra 20 4, do Setor Comercia l Loca l Norte (S CL / Norte ), matricula da sob o no. 10 .262 , d o livro 02, junto ao Cartório do 2o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal; g) Loja no. 10, situada no primeiro pavimento (subsolo) d o b loco “C”, da quadra 115, do Setor Comercial Loca l Norte (SCL/Norte, matriculada sob o no. 16.451 , do livro 02, junto ao Cartório do 2 o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal; h) Loja com subsolo no. 52, situada no térreo, do bloco “D”, da quadra 102, do Setor Comercial Local Norte , matricula da sob o no. 3 5.4 60, do livro 02 , junto a o Cartório d o 2o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal; i) Sala no. 315, situada no 3o pavimento , entrada no. 75, do bloco “B ”, da quadra 3, Comércio Local, do Setor de Armazenagem e Abastecimento Norte – SAA/Norte de Brasília , matriculada sob o no. 59.176, junto ao Cartório do 2o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal; j) Apartamento no: 302, do bloco “C”, da S QS W – 101, d o SHCS W, de Brasília , matricula do sob o no : 95.264, ficha 01 , livro 02, do Cartório do 1o Ofício do Registro de I móveis do Distrito Federal; k) Apartamento no: 4 03, do bloco “C”, da S QS W – 10 1, d o SHCS W, de Brasília , matricula do sob o no : 95.269 , ficha 01 , livro 02, do Cartório do 1o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal; L) Apart amento no: 5 02, do bloco “C”, da S QS W – 10 1, d o SHCS W, de Brasília , matriculado sob o no : 95.272 , ficha 01 , livro 02, do Cartório do 1o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal; m) Apartamento no: 601, do bloco “C”, da S QS W – 10 1, do SHCS W, de Brasília , matriculado sob o no : 95.275 , ficha 01 , livro 02, do Cartório do 1o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal; Confiro à presente decisão FORÇA DE MANDADO, que deverá ser cumprido no(s) seguinte(s) endereço(s) acima. Realizada a constrição, intime(m)-se os respectivos locatários a proceder mensalmente ao depósito judicial do valor de 50% do aluguel, comprovando-o nos autos, sob pena de, realizando o pagamento de forma diversa, aplicar-se o disposto no art. 312 do Código Civil. A(s) guia(s) de depósito judicial poderão ser emitida(s) pelo site do TJDFT(&gt; Serviços &gt; Depósitos Judiciais &gt; Emitir Depósito Judicial), cadastrando-se o número do processo, cuja guia de depósito deseja emitir. Havendo excesso de penhora, deverão os autos virem conclusos imediatamente para correção. Da penhora, a parte executada fica desde logo intimada, por meio de seu advogado, na forma do art. 841 e para fins do art. 917, II e seu §1o, do CPC.” (...) “Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por LB ENGENHARIA LTDA contra decisão proferida id 106078644, que deferiu pedido de penhora do veículo "FIAT 5 00 CULT DUAL – ANO 2012 – PLACA JKF-6675". O embargante sustenta a existência de contradição no decisum por entender que a sua responsabilidade no acordo homologado se limita ao valor do imóvel constituído pela casa situada no SHI/SUL, QL 08, Conjunto 05, no 09, matrícula 14.199, 1o CRI/DF. Intimada, a parte embargada manifestou-se no id 108584819, rechaçando os argumento da embargante, sob o argumento de que a executada LB ENGENHARIA LTDA., na qualidade de terceira interveniente anuente, reconheceu, de forma livre e espontânea, dever ao exequente, a dívida objeto de discussão na presente ação, tendo assumido deveres e obrigações, inclusive em relação ao pagamento integral do débito objeto de transação. É o breve relatório. DECIDO Conheço dos presentes Embargos de Declaração, porquanto interpostos no prazo prescrito no art. 1.023 do CPC. Todavia, ao contrário do que pretende fazer crer o embargante, não padece a decisão proferida de qualquer contradição capaz de fundamentar os embargos apresentados. Com efeito, o que pretende a embargante é, na verdade, discutir o teor da decisão proferida, o que somente é apreciável na via do recurso próprio. E a função dos embargos declaratórios é de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material (art. 1022 do CPC), não se constituindo a via adequada para a reanálise dos fundamentos da decisão. Ante o exposto, rejeito os embargos opostos, mantendo a decisão por seus próprios fundamentos. Prossiga-se o feito, nos termos da decisão de id 106078644, itens 6 (juntada de pesquisa INFOJUD), 7 (Ofício ao credor fiduciário - endereço na petição de id 107361599), 8 (inclusão da restrição RENAJUD) e 9 (expedição de mandado de penhora de crédito). Sem prejuízo, manifeste-se, o exequente sobra a petição de id108779967, no prazo de 15 dias.” A Agravante sustenta que, na qualidade de terceira interveniente no acordo homologado, sua responsabilidade se restringe ao valor obtido com a alienação do imóvel descrito na cláusula 18. Salienta que não é devedora solidária e por isso não responde pela totalidade do débito exequendo, senão nos limites do imóvel hipotecado. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para desconstituir a penhora sobre o veículo. Preparo recolhido (ID 32089330). É o relatório. Decido. O cumprimento de sentença se baseia em acordo homologado judicialmente, no qual a Agravante figura como TERCEIRO INTERENIENTE ANUENTE. De acordo com os itens 2 e 3 do acordo, RODRIGO DE CASTRO BORGES e CBL CONSTRUTORA BORGES LTDA assumiram a posição de “terceiros intervenientes e devedores solidários”. A Agravante, a seu turno, figura no acordo como “terceira interveniente anuente” que se comprometeu, “em garantia parcial do pagamento do débito”, a alienar fiduciariamente à “exequente MF5 ASSOCIADOS LTDA” o imóvel discriminado (SHIS QL 08 Cj. 05 Casa 09) “como forma de assegurar parcialmente o cumprimento do acordo” (item 18). À primeira vista, portanto, não restou convencionada a solidariedade que, segundo o artigo 265 do Código Civil, depende de convenção expressa. Assim sendo, conclui-se, nesse ambiente de cognição sumária, pela probabilidade do direito da Agravante. O risco de dano, a seu turno, provém dos consectários da constrição determinada. Isto posto, defiro a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 17 de fevereiro de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator